Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704385-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL DIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Capital Diesel Pecas e Serviços Automotivos Ltda. contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão a intimou para providenciar a entrega do veículo à agravada ou indicar, precisamente, onde poderá ser localizado, sob pena de multa por atentado à dignidade da justiça (autos de no 0702919-18.2020.8.07.0011, ID no 117976248). 2. Em suma, a agravante argumenta que a determinação para que providencie a entrega do veículo objeto do contrato de mútuo à agravada ou indique com precisão o local em que poderá ser localizado não tem previsão legal e, por isso, não pode ser mantida. 3. Sustenta que o Decreto-Lei no 911/69 já prevê as consequências jurídicas para o caso de o veículo não ser localizado, sendo incabível aplicar outras sanções ao caso concreto. Cita a garantia constitucional prevista no art. 5o, II e o princípio da legalidade para justificar a desnecessidade de indicar a localização do bem ou de entregá-lo à agravada. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação que lhe foi imposta. 5. Preparo (ID no 55628196 e no 55628197). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 11. Conforme destacado na decisão recorrida, a determinação de entrega do veículo decorreu do fato de a própria agravante ter reconhecido que permanece na posse do bem, fazendo uso diário no desenvolvimento de suas atividades comerciais, mas não informou onde poderá ser localizado, descumprindo a boa-fé processual. 12. Foram realizadas e reiteradas diligências com o intuito de localizar o bem, pois o mandado de busca e apreensão foi objeto de tentativa de cumprimento em 5 (cinco) oportunidades no mesmo endereço, sem sucesso, por condutas atribuídas exclusivamente à agravante, que não contribuiu para a efetividade da prestação jurisdicional (IDs no 162479483, no 164274958, no e 180228867). 13. O veículo é objeto de contrato de mútuo bancário e foi dado em garantia da dívida. Logo, era dever da agravante mantê-lo sob a sua guarda e responsabilidade, além de cumprir os termos ajustados. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 14. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta em dano apto a ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 15. Diferentemente do que sustenta em seu recurso, a medida judicial combatida decorre de previsão legal e embasa-se no Poder Geral de Cautela do Magistrado, que deve zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a prestação da jurisdição. 16. Em momento algum a agravante apresentou qualquer justificativa para o descumprimento da ordem judicial, tampouco para os embaraços criados e que atrapalharam as diligências realizadas com o intuito de localizar e apreender o veículo e devolvê-lo à credora fiduciária. 17. Nesse cenário, é possível concluir que as atitudes da agravante são atos deliberados e voluntários que obstruem a atividade jurisdicional e podem ser punidos como atentatórios à dignidade da justiça, na medida em que afrontam os princípios basilares do processo civil, que também possuem status constitucional. 18. Diante da suposta colisão de princípios, a dignidade e a boa-fé processual devem prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas do Poder Judiciário. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1711869, 07119197020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (ausência da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 21. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO